Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720754-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pela i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0734153-82.2019.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Santander para que disponibilize os extratos das contas bancárias de titularidade da ré. Preparo recolhido (ID. 59378558). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital